Tribunal: TJDFT
Processo: 0741631-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE MENOR. AQUISIÇÃO DE NOVO IMÓVEL. NECESSIDADE DE GRAVAME FIDUCIÁRIO PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de autorização para averbação de alienação fiduciária sobre imóvel adquirido com recursos provenientes da venda de bem pertencente à menor, cuja alienação já havia sido autorizada judicialmente.
2. A agravante alegou boa-fé, inexistência de prejuízo à incapaz, contratação de seguro prestamista e capacidade financeira para adimplir as parcelas do consórcio, além de manifestação favorável do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é possível autorizar a averbação da alienação fiduciária sobre o imóvel adquirido, constando a menor e seu irmão como devedores, diante da exigência da administradora do consórcio para liberação da carta de crédito.
4. Verificar se a medida atende ao princípio do melhor interesse da criança e não implica prejuízo ao patrimônio da incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização para negócios jurídicos envolvendo patrimônio de incapaz deve observar os arts. 1.748 e 1.750 do Código Civil, exigindo manifesta vantagem e aprovação judicial.
6. No caso, já houve autorização judicial para venda do imóvel anterior e aquisição do novo, com registro de 50% em nome da menor e usufruto vitalício em favor da genitora, conforme sentença proferida no processo no 0767500-85.2024.8.07.0016.
7. Verificou-se que a exigência de alienação fiduciária decorre da natureza da operação com consórcio e não acarreta, por si só, prejuízo à menor, diante das garantias apresentadas: dívida suportada exclusivamente pela genitora, contratação de seguro prestamista e demonstração de capacidade financeira, além de auxílio familiar.
8. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, destacando a boa-fé da genitora e a inexistência de risco ao patrimônio da menor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para autorizar a expedição de alvará que permita a averbação da alienação fiduciária sobre o imóvel adquirido, constando a menor e seu irmão como devedores, na proporção de 50% para cada um, preservando-se o usufruto vitalício em favor da genitora, condicionada à prestação de contas pela representante legal.
Legislação citada: Código Civil, arts. 1.748 e 1.750. Código de Processo Civil, art. 487, I.